Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704349-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON LIRA DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUTA DE TRAZER CONSIGO DROGA NO INTERIOR DE VEÍCULO. TESTEMUNHA POLICIAL, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, LAUDOS DE INFORMÁTICA E QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO. DESTINAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA. CONLUIO. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD QUANDO A UM DOS ACUSADOS. REQUISITOS AUSENTES. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas sob a modalidade trazer consigo, notadamente porque evidenciada a difusão ilícita como destinação do entorpecente, em atuação conjunta dos réus, que realizavam as tratativas por meio dos celulares apreendidos. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Logo, concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas, em especial em relação ao tráfico, não há que se falar em redução da pena. 3. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que não há dedicação ao crime; b) artigo 33 do Código Penal, defendendo o cabimento da fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando que é necessária a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de materialidade quanto à traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4°, da Lei de Drogas. Isso porque, ao assentar que restou “concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33 do Código Penal. Com efeito, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, DO CP. REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO IMPERATIVO. 1. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime carcerário inicial adequado ao réu não reincidente, condenado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos, é o semiaberto. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.054.107/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois “a pretensão de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, posto que a revisão do entendimento firmado pelas instancias ordinárias, no ponto, não prescinde do reexame do acervo fático probatório.” (AgRg no AREsp n. 2.565.912/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010